Tribunal: TJDFT
Processo: 0009117-75.2016.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ENTIDADE MUTUANTE. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESTINATÁRIO. ASSOCIADO. INSUJEIÇÃO ÀS REGRAS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. ENTIDADE IMPASSÍVEL DE SER QUALIFICADA COMO INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, SALVO QUANDO ATUA EM OPERAÇÕES CREDITÍCIAS NO MERCADO NA GESTÃO DOS RECURSOS QUE ADMINISTRA. EQUIPARAÇÃO RESTRITA ÀS ENTIDADES ABERTAS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA ESPECÍFICA. INVIABILIDADE (LEI No 8.177/91, ART. 29; LC 109/01, ARTS. 31 E 36). DÉBITO. REALIZAÇÃO. DIVERGÊNCIA QUANTO AO MONTANTE DO DÉBITO. CÁLCULOS. CONFECÇÃO PELA CONTADORIA JUDICIAL. APURAÇÃO DE VALOR REMANESCENTE. SENTENÇA. AFIRMAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. SUBSISTÊNCIA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). ACÓRDÃO. OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.